Tribunal: STF
Processo: HC 245110
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juvenal Evaristo Correia Junior em favor de Charles Dias Morais contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 909.978/SP, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que foram apreendidos com o ora agravante e o corréu 162.737 kg de maconha e 17.690kg de cocaína. 2. Agravo não provido. (eDOC 2, p.148)



    Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25.3.2024 pela prática dos crimes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e do artigo 14 da Lei 10.826/2003. Em 26.3.2024, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva fundando-se no “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (receio de perigo) e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP, art. 312, caput e § 2º c/c art. 315, § 2º). ” (eDOC 2, p. 46-52).



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente é primário e que na cadeia do tráfico de drogas é o transportador do produto, conhecido como “mula”.



    Alega que a grande quantidade de drogas apreendida não justifica a manutenção da prisão preventiva, visto a primariedade e bons antecedentes do paciente. 



    Argui que em possível condenação não se afasta a possibilidade de aplicação do redutor de trafico privilegiado, sendo assim desproporcional a imposição de prisão. (p.10).



    Assevera que “não se mostra razoável nem homogêneo manter um agente preso durante o processo se, após o resultado final com condenação, sequer seria imposto regime que segregasse/restringisse sua liberdade”. (p. 13).



    Declara ainda que o paciente tem um filho menor com convivência plena com o pai, argumentando que concessão de prisão domiciliar para quem tem filhos de até 12 anos é entendimento majoritário nesta Corte, visto que o jovem necessita de cuidado paterno, “pois a criança não tem mãe, como esta devidamente comprovado nos autos”. (p. 15-16).



    Requer, portanto, a concessão da ordem de habeas corpus para revogação da prisão preventiva com a aplicação de uma ou mais medidas elencadas no art. 319 do CPP.



    No STJ, quinta Turma negou provimento ao agravo, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que foram apreendidos com o ora agravante e o corréu 162.737 kg de maconha e 17.690kg de cocaína. 2. Agravo não provido. (eDOC 2, p. 148-149).



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:



    Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal, demonstrando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (receio de perigo) e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP, art. 312, caput e § 2º c/c art. 315, § 2º).



    (...)



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria dos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33 da lei nº 11.343/06) e Porte ilegal de Arma de Fogo (artigo 14 da Lei nº 10.826/2003) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01, Boletim de Ocorrência de fls. 02/08, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16/17, Termos de Depoimentos de fls. 18/21 e em especial pelo laudo de constatação de fls. 12/15.



    (...)



    No caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, cuja soma das penas privativas de liberdade máxima ultrapassam em muito o patamar de 4 (quatro) anos. 



    A expressiva quantidade e a variedade de drogas apreendidas (17.690 gramas de cocaína acondicionados em 18 tijolos e 162737 gramas de maconha acondicionados em 164 porções), indicam uma excepcional gravidade em concreto do caso sub judice, ao que se soma o fato de estarem na posse de uma arma de fogo com tamanha quantidade de entorpecentes.



    (...)



    Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis (primariedade) não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. (eDOC 2, p. 48-51). Grifos do Original.



    Acrescenta-se ainda trechos da decisão do STJ:



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, tendo em vista que foram apreendidos com o paciente e o corréu 164 porções de maconha (162.737 kg) e 18 tijolos de cocaína (17.690kg). (eDOC 2, p.121).



    Ou seja, de acordo dos autos, verifica-se a apreensão de grande quantidade de droga, com diversidade entre elas (maconha e cocaína), além de arma de fogo. Do cotejo de todos os elementos apresentados nos autos, entendo que na espécie a segregação cautelar foi devidamente fundamentada e está em compasso com a lei e com a jurisprudência desta Corte. 



    Desse modo, ponderando todos os aspectos passíveis de análise neste estágio de cognição processual, não vislumbro espaço para a substituição da prisão cautelar por medida diversa.



    Ademais, a defesa alega que o paciente possui filho menor de 12 anos cujos cuidados estão unicamente a cargo do pai. Contudo, não acostou aos autos nenhum documento comprobatório de tal situação. O mesmo já ocorreu no Tribunal estadual, que assim consignou:



    Ademais, em que pese a alegação de que o paciente é o único responsável por filho menor de 12 (doze) anos, observo que tal informação não veio devidamente comprovada nos autos. (eDOC 2, p.60-61)



    Portanto, não há, como se vê, teratologia a autorizar a excepcional intervenção desta Corte, neste momento.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente